Tribunal: TJDFT
Processo: 0734428-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS. VERIFICAÇÃO PERFUNCTÓRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. CABIMENTO.
1. Os alimentos visam a garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade, devendo estar ajustados de acordo com as possibilidades de quem deve supri-los.
2. Para fins de fixação de alimentos provisórios, cumpre examinar a pretensão alimentar ainda em caráter superficial, extraindo-se das alegações e provas inicialmente apresentadas a capacidade financeira do provedor chamado a contribuir, de qualquer sorte, observando-se os ditames da proporcionalidade e da razoabilidade porquanto nessa etapa processual as reais possibilidades do alimentante ainda não soem restarem efetivamente esclarecidas.
3. Em que pese as irrefutáveis necessidades dos alimentandos menores, restando apurado que os alimentos provisórios liminarmente estabelecidos na decisão recorrida se revelam excessivos diante dos rendimentos do alimentante, a implicar em efetivo risco a sua subsistência, cabível a redução do referido encargo, ao menos, até que haja melhor apuração dos pertinentes pressupostos que deverão nortear a obrigação alimentar em questão.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.